Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-24.2016.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a referida sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo

Ementa:
* APELAÇÃO – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – Existência do V. Acórdão proferido nos autos do Recurso Especial, representativo da controvérsia no 1.247.150/PR – O julgado não divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não aplicou a referida sanção – Necessidade da prévia liquidação – Matéria não afetada para os fins do artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil – Irrelevância do entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença condenatória – Análise da controvérsia referente à Ação Civil Pública movida pela Apadeco contra o Banestado – Demanda coletiva diversa da objeto da presente execução – Posicionamento emanado pelo V. Acórdão mantido – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001101-24.2016.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CLUBE RECREATIVO ANGATUBENSE - CRAN .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Julgamento
proferido em agravo interno (processo unificado).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1001101-24.2016.8.26.0025 – Angatuba – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* APELAÇÃO MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 Existência do V.
Acórdão
proferido
nos
autos
do
Recurso
Especial,
representativo da controvérsia no 1.247.150/PR O julgado não
divergiu da orientação do Superior Tribunal de Justiça

Decisão que não aplicou a referida sanção Necessidade da
prévia liquidação Matéria não afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil
Irrelevância do
entendimento desta Câmara sobre a liquidez da r. sentença
condenatória Análise da controvérsia referente à Ação Civil
Pública movida pela Apadeco contra o Banestado Demanda
coletiva
diversa
da
objeto
da
presente
execução

Posicionamento emanado pelo V. Acórdão mantido Recurso
provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 221/226,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área
abrangida
pela
competência
territorial do órgão prolator; b
o
credor não possui legitimidade ativa, eis
que não comprovou sua associação ao
IDEC, tampouco concedeu autorização à
aludida instituição para o ajuizamento da
demanda coletiva; c a presente execução
individual encontra-se prescrita; d
é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1001101-24.2016.8.26.0025 – Angatuba – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
todo necessária a prévia liquidação do
julgado; e
o montante exequendo é
excessivo; f é descabido o arbitramento
dos honorários advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial
interposto, a Egrégia Presidência deste
Tribunal determinou o retorno dos autos
a esta Câmara, por considerar a matéria
repetitiva, com fundamento no Recurso
Especial no 1.247.150/PR.
É o Relatório.
Por ocasião do julgamento do
recurso
especial
no
1.247.150/PR,
o
Superior Tribunal de Justiça houve por bem
considerar descabida a sanção prevista no
artigo 475-J do Código de Processo Civil
de 1973, nos seguintes termos:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
A sentença genérica prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o
atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em
liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1001101-24.2016.8.26.0025 – Angatuba – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
apenas 'fixando a responsabilidade
do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo
aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.”
(grifamos)
Ocorre que o V. Acórdão de fls.
275/302 não determinou a aplicação da
aludida multa, razão pela qual esta 18a
Câmara não contrariou o posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se
que
a
matéria
relativa à prévia liquidação do julgado
não foi afetada para os fins do artigo
1.036 do Novo Código de Processo Civil,
como se depreende do seguinte excerto:
“As razões do especial apresentam teses
relativas
a
duas
questões
controvertidas
,
no
particular, curvando-me às ponderações feitas pelo
eminente Ministro Teori Zavascki:
a) alcance subjetivo da sentença proferida na ação civil
pública ,
entendendo
o
recorrente haver necessidade de cada exequente
comprovar ser filiado à associação autora da ação
coletiva, bem como o seu domicílio, nos termos do que
dispõe o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97; e
b) cabimento da multa prevista no art.
475-J do CPC”. (grifamos)
Com efeito, o tema pertinente à
liquidez
da
r. sentença condenatória,
proferida no âmbito da ação civil pública,
apenas constituiu fundamento para a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1001101-24.2016.8.26.0025 – Angatuba – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
acerca da inaplicabilidade da supracitada
sanção.
Dessa
forma,
é
de
todo
irrelevante o entendimento desta 18a
Câmara sobre a liquidez do título, eis que
não contraria a supracitada tese, motivo
pelo qual a Câmara mantém o seu posicionamento. Como se não bastasse, o
referido Recurso Repetitivo foi julgado
para fins de pacificar controvérsia existente nas execuções individuais provenientes da ação civil pública proposta pela Apadeco contra o
Banestado, demanda coletiva diversa da
objeto da presente execução (Ação Civil
Pública no 1998.01.1.016798-9).
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação
ao
cumprimento da sentença, para excluir os
juros remuneratórios, computados após o
mês de fevereiro de 1989, do montante
exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1001101-24.2016.8.26.0025 – Angatuba – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
10% (dez por cento) do valor da execução,
consoante
os
ditames
previstos
no
parágrafo 1o, do artigo 523 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator